Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007752-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. N. S. R. - CPF: 109.911.341-50 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA -
CRIME INAFIANÇÁVEL -
ART. 5o, INC. XLIII, CF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CUMULAÇÃO DE PRISÃO E FIANÇA - CONCESSÃO DA ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, reconhecida pelo juízo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível a imposição de fiança, por não haver previsão legal para a cumulação de prisão e fiança. Prisão domiciliar é prisão cautelar, diferenciada das demais apenas pela forma de execução.

Ademais, há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII, CF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007752-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Na sequência, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais).

Neste contexto, sustenta que o valor arbitrado a título de fiança é exorbitante e arbitrário, além de que não haveria risco processual.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que a paciente seja desonerado da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 164993179).

O pedido de liminar foi
deferido
, para dispensar a paciente Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva do pagamento de fiança, mantida a prisão cautelar decretada e a sua substituição por domiciliar, id. 165145169.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 165454158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da ordem para que a paciente seja desonerada da obrigação de recolher fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Quanto à decretação da prisão preventiva propriamente dito não visualizo manifesta ilegalidade, pois haveria indicativo concreto de reiteração criminosa da paciente, a justificar a cautelar mais gravosa, como forma de preservação da ordem pública.

Todavia, uma vez reconhecida pelo juízo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível a imposição de fiança, por não haver previsão legal para a cumulação de prisão e fiança. Prisão domiciliar é prisão cautelar, diferenciada das demais apenas pela forma de execução.

E ainda que assim não fosse, também há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).

Consequentemente,
a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança
, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (
p.ex.
, HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).

Ou seja,
“tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável,
não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
, exclusivamente para os crimes "que a admitem"
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Saliente-se, ainda, que o que definirá se o crime compensa não é o uso desmedido de providências cautelares desnecessárias e arbitrárias, mas a correta, proporcional e célere entrega da prestação jurisdicional.

Por esta razão,
defiro
o pedido de liminar, para dispensar a paciente
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva
do pagamento de fiança, mantida a prisão cautelar decretada e a sua substituição por domiciliar. (...)”.

De fato, inviável o condicionamento da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar ao pagamento de fiança, pois hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantida a prisão cautelar decretada e a sua substituição por domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023